Tribunal: TJSP
Processo: 2231680-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão de que não se aplique ao caso o regime constitucional de precatórios.

Desacolhimento da pretensão recursal. A SPOBRAS é empresa pública que tem por objeto social a realização de obras de interesse do Município e não distribui lucros a seus diretores. Observância, portanto, aos requisitos definidos pelo E. STF para que empresa

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão de que não se aplique ao caso o regime constitucional de precatórios.

Desacolhimento da pretensão recursal. A SPOBRAS é empresa pública que tem por objeto social a realização de obras de interesse do Município e não distribui lucros a seus diretores. Observância, portanto, aos requisitos definidos pelo E. STF para que empresa pública faça jus às prerrogativas da Fazenda Pública. Precedentes.

RECURSO DESPROVIDO.